Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANIFESTAÇÕES INTEMPESTIVAS. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS VIÁVEIS PARA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à anulação da sentença, sem resolução do mérito, da demanda de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por suposto abandono da causa.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de busca e apreensão do veículo marca Honda, modelo XRE 300 ABS, cor vermelha, ano/modelo 2020, placa RBR 5B93, Chassi 9C2ND1120LR103267, em virtude do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária pela parte ré. (ii) após tentativa infrutífera de citação da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, o e. Juízo a quo determinou a intimação da parte autora para promover o andamento do curso processual, oportunidade na qual teria sido indicado novo endereço para efetivação da diligência. (iii) apesar disso, o e. Juízo de origem determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 dias, esclarecer o meio pelo qual obteve a localização indicada. (iv) em petições intempestivas, a parte autora informou que teria obtido o endereço por meio de buscas internas e pleiteou a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud, Serasajud, Infojud e Siel, a fim de que fosse dado regular prosseguimento ao trâmite processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se dar prosseguimento ao curso do processo relativo à ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, dada a ausência de esgotamento dos meios viáveis à citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. A imediata extinção do processo, em que teria sido realizada concretamente única diligência judicial de localização da ré, sem possibilitar a efetivação de providência oportunamente pleiteada (expedição de mandado citatório para novo endereço indicado) que poderia ser útil ao deslinde da controvérsia, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito.
6. No ponto, não se ignora que o esclarecimento acerca da obtenção do endereço indicado e o pedido de realização de diligências nos sistemas judiciais foram apresentados de maneira intempestiva.
7. Entretanto, além do lapso temporal contido na decisão judicial supramencionada não ser peremptório, o fato do esclarecimento determinado constituir medida alheia ao procedimento disciplinado no Decreto-Lei n.o 911/1969 permite considerar que a parte apelante adotava postura processual ativa ao tempo da prolação da sentença, buscando impulsionar adequadamente o processo, de sorte que se mostra prematura a sua extinção.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao e. Juízo a quo para regular processamento.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, inc. III; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1806313, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 22.2.2024.